Tribunal: TJSP
Processo: 1008173-17.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENSINO. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Decerto que a atualização monetária e os juros de mora devem ser contados do vencimento de cada parcela, em hipóteses como a presente de obrigação com termo certo de vencimento (CC, art. 397).
2. Ocorre que tais encargos já foram acrescidos pelo autor, consoante se verifica da planilha que acompanhou a

Ementa:

COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENSINO. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Decerto que a atualização monetária e os juros de mora devem ser contados do vencimento de cada parcela, em hipóteses como a presente de obrigação com termo certo de vencimento (CC, art. 397).
2. Ocorre que tais encargos já foram acrescidos pelo autor, consoante se verifica da planilha que acompanhou a inicial.
3. De maneira que a sentença fica retificada nesse ponto.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564409
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008173-17.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante BRUNO
HENRIQUE PACHECO NASCIMENTO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008173-17.2018.8.26.0664 -Voto no 52248e
2
VOTO No : 52248e
APEL.No : 1008173-17.2018.8.26.0664
COMARCA : VOTUPORANGA
APTE. : BRUNO HENRIQUE PACHECO NASCIMENTO (JUST. GRAT.)
APDO. : FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA
COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENSINO. TERMO
INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Decerto que a atualização monetária e os juros de mora devem
ser contados do vencimento de cada parcela, em hipóteses como a
presente de obrigação com termo certo de vencimento (CC, art.
397).
2. Ocorre que tais encargos já foram acrescidos pelo autor,
consoante se verifica da planilha que acompanhou a inicial.
3. De maneira que a sentença fica retificada nesse ponto.
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 198/201, cujo relatório ora se adota, julgou
procedente ação de cobrança ajuizada por Fundação Educacional de Votuporanga contra
Bruno Henrique Pacheco Nascimento, para condenar o réu no pagamento da importância
exigida pela autora (R$ 2.174,84), atualizada monetariamente e acrescida de juros
moratórios, de cada vencimento.
Inconformado, apela o vencido sustentando equívoco no termo
inicial dos juros e correção monetária e pugnando pela reforma do julgado, nos termos de
suas razões.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Ao réu foram concedidos os benefícios da gratuidade da Justiça.
Motivo pelo qual não há que se exigir recolhimento de preparo.
A ressalva feita em sentença dirigia-se à parte não beneficiada pelos
benefícios da gratuidade da Justiça. Não à ora apelante.
A impugnação da concessão da benesse deve vir acompanhada de
elementos que elidam a situação de carência financeira do beneficiário. O que não cuidou o
apelado de providenciar.
As preliminares, destarte, ficam rejeitadas,
Quanto ao mérito, decerto que a atualização monetária e os juros de
mora devem ser contados do vencimento de cada parcela, em hipóteses como a presente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008173-17.2018.8.26.0664 -Voto no 52248e
3
obrigação com termo certo de vencimento (CC, art. 397).
Sem razão o apelante, quanto à defesa da incidência de juros
somente com a citação.
Ocorre que tais encargos já foram acrescidos pelo autor, consoante
se verifica da planilha que acompanhou a inicial (fls. 5).
De maneira que a apenas os juros e correção aplicados de forma
dúplice pela sentença devem ser expurgados.
Destarte, sobre o valor singelo das parcelas, incidirá atualização
monetária e juros de mora de cada vencimento, e multa de 2%.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o aresto
contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá ser
considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente.
MELO COLOMBI
Relator